Tribunal: TJMT
Processo: 1018285-75.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018285-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVANTE), ADNILDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 592.886.711-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1.085/STJ).

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1018285-75.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Adnildo Oliveira de Souza

Processo origem: 1006890-77.2022.8.11.0003

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação de Repactuação de Dívidas movida por
Adnildo Oliveira de Souza
(Proc. nº 1006890-77.2022.8.11.0003), deferiu parcialmente a tutela provisória postulada pelo autor, ora agravado, para limitar os descontos realizados pelo réu ao patamar de 30% dos subsídios líquidos.

Preliminarmente, defende a regularidade formal do recurso e o preenchimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade.

Sustenta a regularidade do percentual descontado na folha de pagamento do autor, bem como a legalidade da retenção para liquidação dos débitos em conta corrente.

Afirma que os descontos realizados na conta corrente do autor, ora agravado, não sofrem qualquer imposição legal quanto à limitação de valores.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada.

Liminar
indeferida (Id. 143480186).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 146545675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1018285-75.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Adnildo Oliveira de Souza

Processo origem: 1006890-77.2022.8.11.0003

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação de Repactuação de Dívidas movida por
Adnildo Oliveira de Souza
(Proc. nº 1006890-77.2022.8.11.0003), deferiu parcialmente a tutela provisória postulada pelo autor, ora agravado, para limitar os descontos realizados pelo réu ao patamar de 30% dos subsídios líquidos.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para afastar a antecipação de tutela concedida.

Pretende o agravante o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada que deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada pelo autor e determinou a limitação dos descontos realizados ao patamar de 30%.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, narra o autor agravado que é aposentado e que tem mais de 50% de seus rendimentos mensais (R$ 1.212,00) comprometidos pela instituição bancária agravante.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória postulada pelo autor, ora agravado, para limitar os descontos realizados pelo réu ao patamar de 30% dos subsídios líquidos.

Ainda, o banco busca o reconhecimento da
impossibilidade de limitação descontos
.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Do exame, verifica-se que os contratos discutidos com o banco agravante são descontados tanto em folha de pagamento do benefício previdenciário - como é o caso dos contratos nº 0123423274422, firmado em 03.12.2020 (R$ 7.400,00); nº 0123422894104, firmado em 30.11.2020 (R$ 6.500,00) e nº 20209000252000605000, firmado em 30.11.2020 (R$ 1.551,60), bem como da conta bancária do autor, como é o caso do contrato nº 0421560, com parcelas no valor de R$ 208,31
-
portanto sem limite definido em lei (Id. 80217182 e seguintes).

Quanto a esta última modalidade, a 4ª Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%. O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Tema 1.085/STJ.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está relacionada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

Com essas considerações, é caso de reformar em parte a decisão agravada, para afastar a mencionada limitação quanto aos descontos realizados em conta corrente. Assim, a limitação mantém-se apenas com relação aos descontos em folha de pagamento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a limitação a 30% dos descontos realizados em conta corrente, e mantém-se a limitação com relação aos descontos em folha de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022